Tribunal: TJDFT
Processo: 0002864-41.2016.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002864-41.2016.8.07.0014 RECORRENTE: JCGONTIJO GUARA II EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, JOSÉ CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A RECORRIDO: BRUNO SERAFIM DA COSTA PAZ, SILVANIA MARIA DE RESENDE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. MORA NA ENTREGA DA ÁREA DE LAZER DO IMÓVEL. INCIDÊNCIA DA CLÁUSULA PENAL PREVISTA PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO DA CONSTRUTORA. CUMPRIMENTO PARCIAL DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. INCIDÊNCIA DO ART. 413 DO CC. AUSÊNCIA DE ENTREGA DE ITENS VEICULADOS EM PROPAGANDA. VINCULAÇÃO DA PUBLICIDADE. ART. 30 DO CDC. PERDAS E DANOS. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O devedor que se constitui em mora incorre de pleno direito na cláusula penal estipulada entre as partes, conforme disposição do art. 408 do CC. 2. Na hipótese, verificou-se atraso imputado às incorporadoras, ora apelantes, quanto à conclusão das áreas de lazer que compõem o empreendimento adquirido pelos consumidores, ora apelados. A mora das incorporadoras, portanto, atrai a incidência da cláusula penal moratória, prevista especificamente para o caso de conclusão tardia das obras. 3. O cumprimento de parte da obrigação principal, contudo, autoriza a redução equitativa da penalidade prevista em cláusula penal, a teor do contido no art. 413 do CC. Assim, tendo em vista que a área privativa foi entregue na data aprazada, as apelantes têm direito ao abatimento proporcional da sanção, a fim de resguardar a proporção entre a penalidade cominada e o prejuízo efetivamente sofrido pelos adquirentes. 4. A ausência de entrega dos itens discriminados em folder publicitário do empreendimento admite a compensação por perdas e danos derivados da desvalorização do imóvel, dada a vinculação da publicidade prevista no art. 30 do CDC e a proteção garantida ao consumidor no art. 6o, IV e V, do CDC. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Honorários redistribuídos. As recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 412 e 413, ambos do Código Civil, sustentando a necessidade de redução da multa cominada por ser manifestamente excessiva. Requerem, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Roberto M. de Oliveira Soares (OAB/DF 23.604) e do escritório Azevedo Sette Advogados Associados (OAB/DF 0881/03). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é de que não há violação do art. 1.022 do CPC/2015, quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia apreciando-a fundamentadamente, apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.” (AgInt no AREsp 1633673/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 10/12/2020). Tampouco comporta seguimento o recurso quanto ao suposto malferimento dos artigos 412 e 413, ambos do Código Civil, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “em consideração ao cumprimento de parte da obrigação principal, a multa de 1% (um por cento) deve ser reduzida ao patamar de 0,5% (meio por cento), a fim de resguardar a proporção entre a sanção cominada e o prejuízo efetivamente sofrido.” (ID 23069399), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de cláusulas contratuais e de provas, vedado na presente sede pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula da Corte Superior. Do mesmo modo, já afirmou o STJ que: “o reconhecimento acerca da existência ou não da aludida desproporcionalidade demandaria o reexame das provas, o que é vedado em sede de recurso especial (Súmula 7/STJ).” (REsp 1736452/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 1o/12/2020). Quanto ao pedido de publicação em nome do advogado indicado, nada a prover, tendo em vista que ele já se encontra regularmente cadastrado. Indefiro o mesmo pedido em relação à sociedade de advogados, tendo em vista a impossibilidade de cadastramento de pessoa jurídica no sistema PJe com tal finalidade. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009